Tribunal: TJES
Processo: 5006798-60.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006798-60.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS SILVA SATYRO
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5006798-60.2024.8.08.0030

RECORRENTES: MARIA DAS GRAÇAS SILVA SATYRO

RECORRIDOS: CRED – SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA; DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem recurso interposto contra sentença de id
14684411, sendo este cabível, tempestivo e a parte amparada pela gratuidade de justiça, deferida pelo Juízo de origem no id 14684432 e mantida neste ato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

A sentença objurgada
extinguiu o feito em razão da necessidade de perícia grafotécnica
.

Irresignada, a autora move o recurso de id 14684413 pretendendo a reforma da sentença. Contrarrazões no id 14684416.

Concessa venia
, a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante merece ser revista e, estando o feito em condições de julgamento, analiso o mérito neste ato, na forma do §3º do art. 1.013 do CPC.

Em apertada síntese, a autora alega que, dentro de estabelecimento da requerida DRIFT COMERCIO, aderiu a cartão de crédito da requerida CRED – SYSTEM com a promessa de que não haveria cobrança de anuidade.

Em contestação, a requerida CRED – SYSTEM apresentou cópia do termo de adesão no id 14684396. Por esse motivo, o Juízo entendeu que seria necessária perícia grafotécnica para averiguar se a assinatura é da parte Requerente, ora Recorrente.

Ocorre que, observando-se tal documento,
é visível ao mero olhar que a assinatura é totalmente diferente da assinatura constante nos documentos da Recorrente e na procuração outorgada ao patrono. Não é necessária realização de perícia, por tratar-se de falsificação grosseira
.

Apesar disso, a narrativa autoral é de que contratou, mas descobriu cláusulas diversas da oferta (anuidade). Nesse panorama, por tratar-se de pessoa simples, mostra-se verossímil a alegação da parte autora em réplica de id 14684409: “O
mais provável a ter acontecido é que o próprio colaborador da Requerida tenha desenhado uma assinatura aleatória no lugar da parte autora e pedido para tirar uma foto da Requerente
sob a promessa de que não haveria cobrança de taxas”.

Sem elucubrações delongadas, o caso em apreço é evidentemente uma relação de consumo. Nesse sentido, em se tratando de contrato de adesão, este deveria ser redigido de forma cautelosa a garantir que o consumidor tenha acesso às informações nele contidas, a teor do disposto no art. 54, §3º, do CDC.

O Termo de adesão de id 14684396 não atende ao dispositivo citado. Trata-se de contrato vago e com letras tão minúsculas que quase não são legíveis após escaneadas no PDF apresentado.

Esse panorama, compreendo, leva à
nulidade da contratação por vício na manifestação de vontade
ante à ausência de comprovação de que houve prestação de informações claras à parte consumidora.

Quanto à responsabilidade civil, contudo, esta deve recair tão somente sobre a administradora do cartão de crédito. Embora a contratação tenha sido feita em loja da segunda empresa requerida, não há evidências de que esta tenha participado da cadeia de fornecimento auferindo lucros, mas tão somente a contratação se realizou dentro de suas instalações.

Isso posto, é procedente a pretensão de declaração de inexistência de débitos em razão da nulidade contratual apontada. Como consequência, deverá a Recorrida proceder o imediato cancelamento de eventual negativação ou restrição que esteja em vigor.

Tangente aos
danos morais, entendo devidos no caso dos autos, pois decorrem da negativação indevida do CPF da autora junto aos cadastros de proteção ao crédito
, situação em que os danos morais ocorrem presumidamente (
in re ipsa
).

A indenização deve observar a repercussão do dano, a intensidade do sofrimento, a conduta da requerida e seu porte econômico. Ademais, a condenação tem duplo caráter: punitivo e compensatório. Assim, fixo a indenização por danos morais no valor pretendido pelo Requerente, qual seja: R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia razoável diante das circunstâncias e observando-se a jurisprudência do PJES para casos semelhantes.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por Maria das Graças Silva Satyro
, reformando a sentença e proferindo julgamento de mérito neste ato, para
JULGAR PROCEDENTE em parte A PRETENSÃO AUTORAL
e, como consequência:

(i) DECLARO
a
nulidade
do contrato de cartão de crédito discutido nestes autos e de quaisquer cobranças dele decorrentes;

(ii) DETERMINO
que a parte Requerida CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO providencie o
imediato cancelamento de eventual negativação ou restrição
junto aos cadastros de proteção ao crédito;

(iii)
CONDENO
a requerida CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, arbitrado nesta data. A partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

(iv) Julgo improcedentes as pretensões autorais em relação à empresa DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A..

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)